Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720870-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719556-52.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o processo sem resolução de mérito, e condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, requerendo a majoração do valor então fixado. Foram apresentadas contrarrazões em 21/06/2023, ID. 48088499. Em 12/07/2023, sobreveio decisão do então Relator, João Luís Fischer Dias, determinando a suspensão do processo até o julgamento do recurso de apelação da sentença agravada (ID. 48741178). Nesta data, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) promoveu a redistribuição dos autos em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (ID. 54687388). Considerando a redistribuição aleatória do presente feito a esta relatoria, que a sentença agravada foi objeto de apelação e que não há notícia quanto ao julgamento e trânsito em julgado do recurso, reitero os termos da decisão ID. 48741178. Mantenho o sobrestamento do processo, por prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, V, 'a', do CPC, até o trânsito em julgado do julgamento de mérito do recurso de apelação n. 0719556-52.2022.8.07.0018. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital